Tribunal: TJMT
Processo: 1060561-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060561-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA CARMO DE SOUZA - CPF: 051.164.096-00 (RECORRENTE), MARIANA CARMO DE SOUZA - CPF: 051.164.096-00 (ADVOGADO), NORIVALDO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 594.593.441-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1060561-16.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIANA CARMO DE SOUZA.

Recorrido: NORIVALDO JOSÉ DE MAGALHÃES.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4o, DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. REQUERIMENTOS DE CONSULTA A SISTEMAS AUXILIARES NÃO APRECIADOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em três cheques no valor total de R$ 15.000,00, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e suposta inércia da exequente, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

2.

A recorrente sustenta que a extinção foi prematura, pois não houve esgotamento das diligências de pesquisa patrimonial e permaneceram sem apreciação requerimentos de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, inexistindo inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, quando não esgotados os meios disponíveis de pesquisa patrimonial e quando há requerimentos pendentes de apreciação para consulta a sistemas auxiliares de localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, exige o efetivo esgotamento das diligências razoáveis destinadas à localização de patrimônio do devedor.

4.

Os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95), não autorizam a extinção prematura do processo quando ainda subsistem medidas executórias úteis à satisfação do crédito.

5.

A existência de requerimentos expressos da exequente para consulta a sistemas auxiliares de justiça, como RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, não apreciados pelo juízo de origem, evidencia a ausência de esgotamento das diligências executórias.

6.

A caracterização de inércia processual pressupõe a ausência de manifestação da parte quando regularmente instada ou quando lhe compete impulsionar o feito, circunstância não verificada no caso, em que a exequente formulou pedidos tempestivos voltados ao prosseguimento da execução.

7.

Compete ao magistrado zelar pela efetividade da tutela executiva, podendo determinar, inclusive de ofício, a realização de consultas em sistemas auxiliares de pesquisa patrimonial, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

8.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, configura decisão prematura, impondo-se a anulação da sentença para possibilitar o regular prosseguimento da execução e a apreciação das diligências requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 exige o prévio esgotamento das diligências razoáveis de pesquisa patrimonial do executado.

2.

A existência de requerimentos pendentes de apreciação para consulta a sistemas auxiliares de localização de bens afasta a caracterização de inércia do exequente e impede a extinção prematura da execução.

­­­­­­­­­­­­­­­

3.

O magistrado deve adotar medidas adequadas à efetividade da tutela executiva, podendo determinar de ofício diligências de pesquisa patrimonial no âmbito dos Juizados Especiais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV. Lei no 9.099/95, arts. 2o, 53, §4o, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023, DJE 27.10.2023; TJMT, NU 1037140-59.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma, j. 04.11.2025, DJE 06.11.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, ao fundamento de que as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas e de que a exequente teria permanecido inerte.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: “(a) a extinção foi prematura, porquanto não teria havido o esgotamento dos meios disponíveis de pesquisa patrimonial; (b) os requerimentos de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD não foram apreciados pelo juízo; (c) não houve inércia de sua parte, mas, sim, pendência de análise de requerimentos formulados tempestivamente; (d) a sentença viola os princípios da economia processual e da efetividade da execução; (e) o executado possui capacidade econômica, conforme se extrai dos valores dos cheques emitidos; e (f) a extinção prematura frustra o direito fundamental de acesso à justiça e à tutela executiva efetiva.”

O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A autora ajuizou a presente execução de título extrajudicial, lastreada na cobrança de três cheques emitidos pelo executado, nos valores de R$ 5.000,00 (cheque no 000012, com vencimento em 15/08/2024), R$ 5.000,00 (cheque no 000013, com vencimento em 15/09/2024) e R$ 5.000,00 (cheque no 000014, com vencimento em 15/10/2024), totalizando R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O juízo de origem, contudo, proferiu sentença extinguindo o feito, ao argumento de que as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas e de que a exequente teria permanecido inerte, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Inconformado, a recorrente interpôs recurso, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.

Após a análise dos autos, verifico que assiste razão a recorrente. Explico.

A controvérsia central consiste em definir se a extinção da execução foi prematura, tendo em vista que não se verificou o esgotamento dos meios disponíveis de pesquisa e localização patrimonial do executado, sobretudo diante de requerimentos expressos da exequente para consulta a sistemas auxiliares que permaneceram sem apreciação.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Tais diretrizes, contudo, não podem ser interpretadas de modo a esvaziar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A celeridade processual, embora desejável, não se sobrepõe à necessidade de adoção de medidas idôneas à satisfação do crédito exequendo. Do mesmo modo, a economia processual impõe a racionalização de atos, mas não autoriza a extinção antecipada do feito quando ainda subsistem diligências úteis e pertinentes.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, pressupõe a prévia realização e o efetivo esgotamento das providências razoáveis e disponíveis para a localização de patrimônio do devedor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a efetivação de penhora, ainda que parcial, obsta a extinção do feito com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, conforme se extrai, a título exemplificativo, do seguinte julgado:

"RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.
RECURSO PROVIDO. (...) 5. No caso concreto, houve penhora parcial de valores através do Sistema SISBAJUD, conforme extratos juntados aos autos, e na decisão anterior restou consignado que havendo êxito na penhora, a parte devedora deveria ser intimada para se manifestar. 6
. A extinção ocorreu de forma prematura, pois havendo penhora de valores, ainda que parcial, a parte devedora deveria ter sido intimada conforme determinado na decisão anterior, e somente após, a parte credora intimada novamente para indicar bens, sob pena de extinção."
(TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a extinção da execução somente é cabível após o efetivo esgotamento de todas as diligências razoavelmente possíveis para a localização de bens do devedor:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, restando ausente às buscas dos inúmeros outros sistemas disponíveis."
(TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1
. A extinção da execução, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 2. A tentativa de penhora apenas pelo SISBAJUD e RENAJUD, sem utilização de outras ferramentas executórias, não caracteriza o esgotamento exigido pela norma legal. ”(
N.U 1037140-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

Ademais, a sentença recorrida amparou-se, em parte, na suposta inércia da exequente. Tal conclusão, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A análise cronológica das manifestações evidencia que a exequente permaneceu ativa no processo, formulando requerimentos tempestivos e pertinentes ao prosseguimento da execução.
A existência de pleitos pendentes de apreciação, por si só, afasta a caracterização de inércia.

Com efeito, a inércia processual pressupõe a ausência de manifestação da parte interessada quando regularmente instada a se pronunciar ou quando lhe compete impulsionar o feito.
No caso, a exequente não apenas se manifestou, como apresentou pedidos específicos e fundamentados voltados à continuidade das diligências executivas
.

Outrossim, incumbe ao juízo velar pela efetividade da tutela executiva, determinando as medidas necessárias à satisfação do crédito, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais se privilegiam a informalidade e a solução efetiva do conflito. Nessa perspectiva, a consulta a sistemas auxiliares de justiça não se condiciona exclusivamente a requerimento da parte, podendo — e devendo, quando pertinente — ser determinada de ofício pelo magistrado.

Dessa forma, considerando que houve penhora parcial de valores, que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a localização de bens dos executados e que não houve intimação específica do exequente para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação dos requerimentos de consulta aos sistemas auxiliares de justiça (RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e outros que se mostrarem pertinentes), assegurando-se o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização de bens do executado antes de eventual nova deliberação extintiva.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026